Tribunal: TJMT
Processo: 0008464-58.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0008464-58.2010.811.0041
RECORRENTE (S): K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDA (S): ELAINE SILVA BIHL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 21013484):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL OFERTADO COMO SINAL DE GARANTIA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL ALHEIO AO EMBARGANTE – ILEGITIMIDADE DA EMBARGADA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REIVINDICAÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA OUTORGADA À TERCEIRO POR INDICAÇÃO DA PROMITENTE-VENDEDORA QUE RECEBEU O IMÓVEL COMO SINAL DE GARANTIA – ARGUMENTOS INICIAIS DISSONANTES DA VERDADE DOS FATOS CONHECIDA PELO EMBARGANTE – MÁ-FÉ COMPROVADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inequívoca a má-fé do terceiro/embargante ao deduzir que a embargada não teria legitimidade para reivindicar o domínio do imóvel, porquanto tinha plena ciência de que o imóvel outorgado em seu nome possuía natureza real de sinal de garantia ofertado pela embargada no instrumento contratual realizado junto à empresa (promitente-vendedora) que o indicou como destinatário da outorga, por razões desconhecidas e não demonstradas pelo embargante. 2. A aplicação das multas previstas nos arts. 77, §2, e 81 do CPC é impositiva quando demonstrada a alteração da verdade dos fatos pela parte; a utilização do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80 do CPC), e alteração da situação fática do bem, ou do direito litigioso, afrontando o disposto no art. 77 do Código Civil, como no presente caso. (Apelação Cível no 0008464-58.2010.811.0041, Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 27126455.
Alega ofensa aos artigos 215 do CC e artigo 373, inciso I do CPC, ao argumento que se tratando de anulabilidade de documento dotado de fé pública, em que se discute sua validade, o ônus da prova incumbi a parte autora.
Recurso tempestivo (ID. 15605958).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 19056599).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Em suma, aduz violação aos artigos 215 do CC e 373, inciso I do CPC, amparado na assertiva que o ônus de provar a invalidade de documento dotado de fé pública, recai sobre quem alega.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DE PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. SÚMULA 83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se desconhece que o ônus da prova seja regra de instrução. Contudo, "apenas devem merecer a atenção do julgador nas hipóteses de ausência ou de insuficiência de esclarecimento acerca da matéria fática - ônus da prova sob a ótica objetiva, de modo que devem ser consideradas regras de julgamento incidentes, em caráter residual, apenas com a finalidade de evitar a inexistência de decisão sobre o litígio, ocasião em que se deverá investigar a quem cabia a prova - ônus da prova sob a ótica subjetiva" (REsp 1.698.696/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 17/8/2018).
3. No caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem não procedeu à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório, como alegam os recorrentes, mas tão somente concluiu que os réus, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações, de terem comprado o imóvel do autor. O fato de a Corte estadual ter tido conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau, no tocante ao ônus da prova, não significa que procedeu à sua inversão no âmbito do recurso de apelação, não havendo que se falar, assim, em indevida inversão do ônus da prova no âmbito da apelação.
4. A modificação do entendimento consignado pelo Tribunal a quo (de estar comprovada a ocorrência de simulação suficiente a anular parte do registro constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do feito), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Em relação à decadência, verifica-se que o entendimento da Corte estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002" (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Súmula 83/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII